Tribunal: STF
Processo: RMS 40675
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelo Ministério Público Militar em face de acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 7000358-76.2025.7.00.0000.
O recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do MM. Juiz Federal da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que denegou requerimento de produção de prova apresentado pelo órgão ministerial.
O ato questionado indeferiu pedido do Ministério Público Militar (MPM) para que a Secretaria de Saúde do Município de Boa Vista/RR apresentasse, em 20 dias, os prontuários médicos da vítima Gregori Jose Rodriguez Tiapa, relativos ao período de 13/11/2023 a 13/1/2024.
O Plenário do Superior Tribunal Militar (STM), por maioria, denegou a ordem, por entender que não foi demonstrado o direito líquido e certo invocado, e que não se vislumbrava ilegalidade manifesta na decisão do juízo militar que indeferiu a diligência solicitada pelo MPM.
O recorrente sustenta que o acesso aos prontuários médicos é indispensável “à formação de sua opinio delicti e à adequada instrução da pretensão acusatória, especialmente quanto a possível configuração de crime de lesão corporal”.
Afirma que 
“Nessa perspectiva, a requisição dos prontuários médicos referentes à vítima GREGORI JOSE RODRIGUEZ TIAPA configura providência adequada, necessária e proporcional, notadamente porque: 
1 - É medida adequada, porquanto direcionada à obtenção de documentação sigilosa – prontuários médicos abrigados pela proteção conferida pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal – mediante a via judicial idônea, com o objetivo específico de apurar se o ofendido foi atendido com sintomas e lesões compatíveis com o golpe descrito nos autos. 
2 - Revela-se necessária, uma vez que o paradeiro da vítima é incerto e não há, até o momento, qualquer outra via útil para a comprovação de eventuais lesões corporais, inexistindo laudos de corpo de delito ou certidões de óbito que elucidem a materialidade da conduta. 
3 - Mostra-se, ainda, proporcional, porque o interesse público na apuração de possível crime de lesão corporal, perpetrado por agentes estatais no exercício da função, prevalece sobre o ônus decorrente do compartilhamento pontual, restrito e sigiloso de dados médicos, sob o controle do Poder Judiciário”.
Aponta ser equivocada a decisão do órgão colegiado militar porque se baseou “em meras conjecturas e generalizações de cunho discriminatório”, tendo em vista o magistrado ter afirmado que “a vítima, por ser venezuelana e vulnerável, integraria grupo ... contumaz em se envolver em brigas e desavenças ...”.
Ao final requer o provimento do recurso para conceder a segurança e determinar
“à Secretaria de Saúde do Município de Boa Vista/RR que apresente, no prazo de vinte dias, todos os prontuários médicos alusivos à vítima GREGORI JOSE RODRIGUEZ TIAPA, relativos ao período compreendido entre 13/11/2023 e 13/01/2024, assegurando-se o sigilo e o uso restrito das informações para o fim exclusivo de instrução da persecução penal em curso”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Na origem, foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM) para  apurar fatos ocorridos em 14/11/2023 envolvendo a conduta de quatro militares do Destacamento de Polícia do Exército que, eventualmente, teria resultado na suposta agressão ao venezuelano Gregori Jose Rodriguez Tiapa.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra os militares 3º SGT LEANDRO ARAUJO DE SANTANA  e o SD JOÃO WESLLEN DA SILVA como incursos nas condutas previstas nos arts. 322 (condescendência criminosa) e 213, caput (maus tratos), c/c art. 9º, II, “b” e “c”, do Código Penal Militar (doc. 7, p. 30/33).
Com o objetivo de identificar as lesões corporais sofridas pela vítima, o órgão acusador requereu a remessa dos prontuários médicos, tendo em vista a inexistência de corpo de delito e o desconhecimento do paradeiro do ofendido.
O  Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM negou o pedido sob o fundamento de que ausente corpo de delito, além de ser “público e notório que os venezuelanos, em sua maioria, são vulneráveis e são contumazes em se envolverem em brigas e desavenças na Cidade de Boa Vista/RR” (doc. 7, p. 42).
Impetrado mandado de segurança contra a decisão do Juízo da 12ª CJM, o STM, por maioria, denegou a segurança pleiteada em acórdão assim ementado:  

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM) contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que, em autos de Inquérito Policial Militar (IPM), indeferiu o requerimento do MPM para que a Secretaria de Saúde municipal apresentasse todos os prontuários médicos da suposta vítima. A decisão hostilizada rejeitou a denúncia contra um dos militares, declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos referentes à conduta do outro militar e indeferiu o requerimento de prontuários médicos, considerando o pedido como prova inválida para demonstrar o nexo de causalidade, nos termos do art. 328 do CPPM. O MPM sustenta que a medida é essencial à elucidação da materialidade do crime de lesão corporal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial que indeferiu a requisição de prontuários médicos da suposta vítima, solicitada pelo Ministério Público Militar, configura ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão do Mandado de Segurança, à luz da necessidade e pertinência da prova para a persecução penal militar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009) estabelece que não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No caso, a decisão que indefere pedidos do órgão Ministerial não possui previsão de recurso com efeito suspensivo, o que justifica o manejo do mandamus. 
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o entendimento desta Corte Castrense reconhecem que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma motivada, a produção de provas que considere impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. 
5. O Juízo de origem fundamenta o indeferimento da diligência na ausência de exame de corpo de delito, no paradeiro desconhecido da vítima, e na imprestabilidade dos prontuários médicos para comprovar o nexo causal entre a conduta do militar e eventuais lesões, conforme o art. 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 
6. O indeferimento da prova configura o exercício do livre convencimento motivado do julgador, que considerou a diligência como imprestável e sem utilidade para a controvérsia, não se tratando de obstrução à atividade investigatória do Ministério Público Militar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Pedido improcedente. Tese de Julgamento: “O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado e pode indeferir a produção de provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa ou ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 7º, I e II. CPPM, art. 147, e art. 328. Constituição Federal, art. 124. Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), art. 99, I. CPP, art. 395, III. Lei de Contravenções Penais, art. 17 e art. 21. 
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC 181112 / RS – STJ. AgRg no HC 690.493/AM – STJ. HC 131.158/RS – STJ. Mandado de Segurança Criminal n° 7000789-81.2023.7.00.0000 – STM”.
O recurso merece provimento.
Consoante consignado no acórdão recorrido, o Tribunal Superior assentou que o Juízo de origem indeferiu a diligência requerida com fundamento na inexistência de exame de corpo de delito, no paradeiro desconhecido da vítima e na suposta imprestabilidade dos prontuários médicos para a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada ao militar e eventuais lesões.
Para o STM, a conclusão pela imprestabilidade da diligência insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado.
Não obstante, a menção correta à discricionaridade motivada do magistrado, o voto vencedor limitou-se a chancelar a decisão do Juízo de Auditoria, deixando de enfrentar fundamento gravíssimo nela contido: a utilização de premissa generalizante, estigmatizante e manifestamente preconceituosa em relação à população venezuelana.
 Com efeito, a afirmação de que é “público e notório que os venezuelanos, em sua maioria, são vulneráveis e contumazes em se envolverem em brigas e desavenças na Cidade de Boa Vista/RR” (doc. 7) não apenas se revela absolutamente estranha aos autos, como também ostenta inequívoco conteúdo discriminatório, ofensivo e incompatível com a condução processual regida pela imparcialidade e equidade.
A função jurisdicional, no Estado Democrático de Direito, não se limita à aplicação formal e motivada da lei. Incumbe ao Poder Judiciário atuar de modo ativo na desconstrução de estereótipos, no enfrentamento de vieses estruturais e na prevenção da reprodução institucional de desigualdades históricas. 
Decisões judiciais não podem servir de veículo à legitimação de preconceitos, muito menos à normalização de discursos xenofóbicos.
  Ignorar manifestação judicial eivada de vieses discriminatórios equivale a fechar os olhos ao novo paradigma constitucional de enfrentamento ao racismo, à xenofobia e a todas as formas de preconceito.
A garantia de acesso pleno acesso à justiça e de tratamento equitativo, independentemente de origem nacional, raça ou condição social, é condição indispensável para um desenvolvimento sustentável que respeite a diversidade de nosso país.
Não por outra razão, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, em 2024, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial, precisamente para orientar a magistratura na identificação e superação de vieses discriminatórios no exercício da jurisdição.
A decisão hostilizada, portanto, assenta-se em premissa falsa, genérica e preconceituosa, além de obstar indevidamente a produção probatória.
Os argumentos apresentados pelo órgão ministerial evidenciam direito líquido e certo à realização das diligências necessárias à adequada formação da opinio delicti, sobretudo diante da ausência de outros meios probatórios disponíveis.
Nesse contexto, adoto integralmente as razões expendidas pelo Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que, com acerto, votou pela procedência do pedido formulado pelo Ministério Público Militar, enfrentando expressamente o fundamento ultrajante utilizado pelo Juízo de auditoria em relação à população venezuelana, além de destacar a necessidade da diligência para elucidação dos fatos:
“(...) 
Nesse sentido, muito mais irracional é a conclusão apontada na Decisão, pois se baseia em uma alegação genérica e discriminatória, fundamentada, não nos autos, mas sim na origem de um grupo com número indeterminado de pessoas.
Na apreciação do pedido, ponderam-se dois direitos com envergadura constitucional: de um lado, verifica-se a proteção do direito à intimidade do Ofendido e, de outro, a necessidade de obtenção de um meio de prova, imprescindível ao exercício da ação penal.
Em nosso entendimento, deve preponderar o direito do órgão acusatório, que, no caso, se apresenta como fundamental para a deflagração da ação penal. A medida requerida é adequada, pois, como já exposto, os prontuários médicos possuem informações da vida privada e, por isso, seu conteúdo é protegido judicialmente. Logo, o meio eleito é propício a alcançar o propósito do MPM. É também necessária, uma vez que não se tem notícia do paradeiro do Ofendido e não há outros meios de prova para comprovar a natureza das lesões causadas pelo trauma praticado pelo segundo Indiciado. Por fim, o pedido é igualmente proporcional em sentido estrito, visto que a obtenção do prontuário médico tem o potencial de trazer dados relevantes para a investigação, sem que isso acarrete danos significativos à vida íntima da Vítima.
Portanto, o caso é de provimento do pedido para a concessão da segurança.
Somente poderá o juiz indeferir as provas consideradas peremptoriamente irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim, não cabe ao magistrado conjecturar acerca da possibilidade de a prova vir a não ser apta a demonstrar o que se pretende. Sobretudo na fase de investigação criminal militar, fase da persecução penal em que o magistrado deve se manter distante dos atos da inquisa e limitar sua atuação à garantia de direitos fundamentais”.
Assim, revela-se essencial o acolhimento do pedido para a concessão da segurança, em respeito não apenas às garantias processuais penais, mas também aos valores constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da rejeição a toda forma de discriminação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão impugnado e conceder a ordem a fim de determinar à Secretaria de Saúde do Município de Boa Vista/RR que apresente, no prazo de vinte dias, todos os prontuários médicos alusivos à vítima GREGORI JOSE RODRIGUEZ TIAPA, relativos ao período compreendido entre 13/11/2023 e 13/01/2024, assegurando-se o sigilo e o uso restrito das informações para o fim exclusivo de instrução da persecução penal em curso (art. 21, § 1º,  do RISTF).
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente